Tribunal: TJPA
Processo: 0807025-54.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807025-54.2025.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Leandro Cristiano Souza Almeida contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A denúncia relata que o apelante, em comunhão de desígnios com comparsa não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, a bolsa da vítima, contendo aparelho celular, sendo posteriormente preso em flagrante na posse do bem. A defesa recursal pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial e o afastamento da majorante do concurso de pessoas, por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode subsistir diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal na fase inquisitorial, sem a observância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, diante da fuga do comparsa e da alegada fragilidade probatória quanto à coautoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida o ato quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório em juízo, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A identificação do réu pela vítima no momento da prisão em flagrante, na posse dos bens subtraídos, confere credibilidade ao reconhecimento, que não se confunde com aquele previsto para suspeitos não conhecidos previamente.

A condenação do réu não se baseia exclusivamente no reconhecimento informal, mas em sólido conjunto probatório: prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos, depoimento detalhado da vítima em juízo e testemunhos convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, quando harmônica com os demais elementos de prova.

A ausência de captura ou identificação do comparsa não impede a incidência da majorante do concurso de pessoas, bastando a demonstração de que a ação criminosa foi praticada com unidade de desígnios, o que restou comprovado pelo relato da vítima e demais provas.

A pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional, em observância ao método trifásico e às diretrizes do art. 59 do Código Penal, com atenção ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não invalida a prova quando esta for corroborada por outros elementos autônomos colhidos judicialmente.

A palavra da vítima e o depoimento de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, são aptos a fundamentar a condenação.

A majorante do concurso de pessoas incide mesmo que o comparsa não seja identificado ou capturado, desde que demonstrada a coautoria por outros meios de prova.

A dosimetria da pena realizada com base no método trifásico e devidamente fundamentada deve ser mantida quando em conformidade com os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024; STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA, devidamente qualificado, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do
artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB
.

Segundo a exordial acusatória, no dia 10 de abril de 2025, por volta das 21h40min, o apelante, em comunhão de ações e desígnios com comparsa não identificado, subtrai, mediante grave ameaça, a bolsa da vítima SOFIA SANTARÉM MONTEIRO, que continha um aparelho celular modelo iPhone XR. A vítima caminhava em via pública quando foi abordada por dois indivíduos em bicicletas, sendo que o apelante anuncia o assalto enquanto o outro dá cobertura à ação criminosa. Os bens são posteriormente recuperados, após localização do aparelho por meio de aplicativo de rastreamento.

Irresignada com o decreto condenatório, a DEFESA interpõe recurso de apelação, postulando, em síntese, a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitorial, por afronta ao procedimento legal previsto no
artigo 226 do CPPB
, com a consequente desconsideração das provas dele derivadas. Requer, ainda que de forma subsidiária, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à efetiva participação de um segundo agente no fato delituoso.

Em contrarrazões, o REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se pela manutenção integral da sentença combatida, refutando todos os fundamentos invocados pela defesa técnica.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Não obstante os argumentos defensivos, a análise do caso concreto evidencia circunstâncias particulares que afastam a aplicação irrestrita do precedente invocado. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de prisão em flagrante, especialmente quando ocorre a imediata recuperação da
res furtiva
em poder do agente, o reconhecimento informal efetuado no calor dos acontecimentos não se confunde com o procedimento formal previsto no
artigo 226 do CPPB
, voltado precipuamente à fase investigativa em que há distanciamento temporal entre o delito e a identificação do suspeito.

No presente feito, o apelante é detido em flagrante, ainda na posse dos bens subtraídos, por força do rastreamento do aparelho celular da vítima. A própria ofendida, presente no momento da abordagem policial, reconhece de pronto o réu como um dos autores do roubo. Não se trata, portanto, de reconhecimento posterior e formal em sede policial, mas sim de identificação imediata no contexto da prisão em flagrante.

O ponto fulcral, todavia, reside no fato de que a condenação não se funda exclusivamente nesse reconhecimento, mas sim em sólido conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima SOFIA SANTARÉM MONTEIRO presta depoimento detalhado e coerente em audiência de instrução, descrevendo com precisão a dinâmica do roubo, os traços físicos do agente e a intimidação sofrida ao visualizar um objeto brilhoso e prateado em suas mãos.

Os policiais militares LEONARDO DA SILVA MORAES e CARLOS HENRIQUE PEREIRA MACIEL JÚNIOR, ouvidos em juízo, corroboram as circunstâncias da prisão, relatando que foram acionados para ocorrência de roubo, obtiveram informações sobre o rastreamento do aparelho e localizaram o réu na posse dos bens subtraídos. Confirmam, ainda, que a vítima, presente na diligência, reconhece imediatamente o autor.

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, eventual nulidade do reconhecimento formal realizado em sede inquisitorial, tal hipótese não comprometeria o acervo probatório produzido em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, colhidos com observância ao devido processo legal. Conforme assente no julgamento do
HC n.º 598.886/SC
, do STJ, mesmo havendo vício no procedimento do
artigo 226 do CPPB
, a condenação pode subsistir se amparada por outras provas independentes e idôneas. Nas palavras do voto condutor: “Pode o magistrado (...) analisar se há outras provas, independentes, que permitam concluir pela autoria delitiva.”

É precisamente o que ocorre nos autos: prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos em poder do réu, depoimento judicial detalhado da vítima, testemunhos dos policiais que confirmam a dinâmica da prisão e o reconhecimento espontâneo no momento da abordagem. Trata-se de conjunto probatório autônomo, robusto e harmônico, suficiente para a formação do juízo condenatório, sem qualquer dependência de eventual reconhecimento formal.

Importa assinalar que, em juízo, a própria vítima declara não recordar com exatidão dos detalhes do reconhecimento na delegacia, atribuindo tal lacuna ao estado emocional decorrente do trauma sofrido. Longe de enfraquecer seu depoimento, tal circunstância apenas reforça a espontaneidade e sinceridade do relato prestado sob compromisso legal, demonstrando que a condenação ampara-se essencialmente em prova judicial, e não em elementos informativos do
inquisitio
.

No tocante à incidência da causa de aumento prevista no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB
, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que sua aplicação não exige a identificação ou captura de todos os coautores, bastando a demonstração de que a conduta foi praticada em coautoria. Neste ponto, a dinâmica dos fatos revela com clareza a unidade de desígnios entre os agentes: dois indivíduos em bicicletas, abordando a vítima de forma coordenada, com divisão de tarefas – um exige a entrega da bolsa mediante grave ameaça, enquanto o outro oferece cobertura para garantir o sucesso da empreitada e facilitar a fuga.

A circunstância de o comparsa ter logrado êxito na fuga não afasta a incidência da majorante, pois a Lei Penal não condiciona sua aplicação à individualização de todos os partícipes. O que se exige é a comprovação de que o delito foi cometido em concurso, o que se encontra fartamente demonstrado pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Registra-se que, em audiência de instrução e julgamento, a vítima reafirma que dois homens, em bicicletas, aproximam-se em ação conjunta. LEANDRO, ora apelante, exige a bolsa, exibindo objeto que a intimida. A ofendida entrega seus pertences, enquanto os autores empreendem fuga. Tais declarações, coerentes com os demais elementos dos autos, confirmam o conteúdo da denúncia e evidenciam o
pactum sceleris
entre os envolvidos.

A reprovabilidade da conduta, aliás, é acentuada pela pluralidade de agentes, fator que agrava o risco à vítima e limita sua possibilidade de resistência, legitimando a aplicação da majorante em questão.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício apto a comprometer a higidez do édito condenatório, tampouco há margem para o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026